Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016241-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRANY FERREIRA DA SILVA - CPF: 261.633.811-49 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016241-96.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA E ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

A
interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé ou abuso do direito de Ação, a ensejar dano material ou moral. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016241-96.2018.8.11.0041

APELANTE: IRANY FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais n. 1016241-96.2018.8.11.0041 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Irany Ferreira da Silva.

AÇÃO
: Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por Irany Ferreira da Silva em desfavor de Banco Volkswagen S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da ação. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do crédito, em razão do benefício da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que o requerido apelado abusou do seu direito de Ação, ao recorrer da sentença que reconheceu o pagamento da integralidade do contrato, proferida em anterior ação da busca e apreensão, porque efetuou cobrança indevida por dívida já paga, que não levou em consideração o pagamento comprovado nos autos.

Afirma que a conduta do apelado, em recorrer da sentença, lhe causou imenso prejuízo, porque a ação somente veio a transitar em julgado em 26/11/2018, e o banco se recusou a cumprir determinação judicial de dar baixa no gravame.

Assevera que em razão de o apelado demandar por dívida, sem resguardar o que já foi recebido, configura a litigância de má-fé e o dano moral indenizável.

Pugna requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento do valor em dobro do valor perseguido (R$33.408,04), nos termos do art. 940 do CPC, alternativamente, ao pagamento simples do valor perseguido e condenar ao pagamento de indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: o apelado defende o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica, bem assim a manutenção da sentença recorrida (Id. 121999547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016241-96.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Irany Ferreira da Silva.

AÇÃO
: Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por Irany Ferreira da Silva em desfavor de Banco Volkswagen S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da ação. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do crédito, em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Do não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

Em suas contrarrazões, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Da delimitação fática

O requerido, ora apelado, ajuizou uma anterior Ação de Busca e Apreensão (Proc. n. 17685- 94.2012.811.0041 - código: 765007) que tramitou pela 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 21945122, com alienação fiduciária de veículo, para pagamento parcelado em 60 vezes no valor de R$ 574,52.

A referida ação (código: 765007) foi julgada procedente, com o reconhecimento da dívida e purga da mora (R$9.127,45), bem assim declarado quitado o contrato e determinada a devolução do veículo apreendido.

Nota-se que fora interposto recurso de apelação e posterior recurso especial da parte da sentença que declarou quitado o contrato, com o objetivo de receber valor remanescente, no montante de R$33.408,04, todavia, os referidos recursos não foram providos.

Dessa forma,
a presente lide
advém do suposto abuso do direito de Ação (direito de recorrer) praticado pelo requerido, ora apelado, que teria realizado cobrança de valores já recebidos, ao interpor os recursos (apelação e especial).

Discute-se a inicial que o requerido apelante agiu de forma ilícita ao extrapolar o direito de Ação e perseguir valores que não são devidos, a ensejar repetição em dobro do suposto indébito e a indenização por dano moral.

A sentença ora recorrida julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou configurada a cobrança indevida, a dar ensejo à reparação moral e/ou material.

Nesse contexto,
o cerne do apelo está em saber se houve cobrança indevida em razão do exercício do direito de recorrer e, por conseguinte, saber se cabe indenização de ordem material e moral.

Do contexto fático-probatório, tem-se que a instituição financeira ao recorrer da sentença proferida nos autos da anterior ação de busca e apreensão (Proc. 17685- 94.2012.811.0041 - código: 765007), em que foi reconhecida a purga da mora com o pagamento da integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas), agiu dentro dos limites do seu direito de Ação.

Realça-se, o fato, por si só, de o ora apelado ter interposto recursos (apelação e especial) da sentença que entendeu desfavorável, não configura cobrança indevida, a ensejar reparação por dano material ou moral, conforme consignou o Juízo de origem:

A autora afirma que o réu efetuou cobrança indevida em seu desfavor ao interpor recurso de apelação e recurso especial contra a sentença proferida nos autos de n. 17685-94.2012.811.0041, Código 765007, que tramitou na 1a vara Especializada em Direito Bancário da Capital, uma vez que realizou o pagamento do saldo devedor do contrato discutido naqueles autos.

(...).

Diversamente do alegado pela autora, não há que se falar em cobrança indevida capaz de dar ensejo ao direito de reparação moral e/ou material.

Como a própria narrativa da inicial afirma, o réu, insatisfeito com a sentença proferida na ação de busca e apreensão com pedido liminar que moveu em desfavor da autora perante a 1a vara Especializada em Direito Bancário da Capital, valendo-se do seu direito de ação, interpôs os recursos que entendia cabíveis na busca de um resultado diverso, fato este que não caracteriza cobrança em indevida, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.

O direito de ação é garantia constitucional prevista no artigo 5o, XXXV da CF/1988: (...).

Importante registrar que, conforme confirma a própria inicial, de fato, existia um débito a ser cobrado pelo réu em desfavor da autora, uma vez que se tornou inadimplente com contrato firmado entre as partes. O fato de o réu (autor nos autos de n. 17685-94.2012.811.0041, Código 765007) discordar da quitação declarada pelo juízo após o pagamento pela autora naquele processo, não o impede de buscar pelos meios judiciais cabíveis a reforma da sentença proferida em primeiro grau
.

Ressalta-se, ademais, que, ao que se evidencia, o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu quando ainda era devidas parcelas do contrato de financiamento, bem assim que o pagamento da dívida ocorreu no decorrer da ação.

Dessa forma, não configura litigância de má-fé e/ou abuso do direito de ação, a conduta da instituição financeira apelada de buscar, por meio dos recursos cabíveis, suposto valor remanescente que entende devido.

Registra-se, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que não configura má-fé a utilização pela parte de medida processual prevista no ordenamento jurídico.

Está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. -
A interposição de recursos cabíveis não implicam em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
- Agravo não provido. (AgRg nos EDcl REsp 1.333.425/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/11/2012).

Além do que, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos. Nesse sentido:

“A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual”
.
(TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018).

Dessa forma, no que concerne à litigância de má-fé os argumentos não merecem guarida, porque ao interpor os recursos, o apelado apenas exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça. Não restou evidenciado que teria se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou que provoque incidentes manifestamente infundados, ao que se verifica, agiu no seu direito de ação, na busca, pela via judicial, de um direito que pretendia ver reconhecido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspensa a exigibilidade em razão gratuidade da justiça deferida à autora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022